Tribunal: TJES
Processo: 5028784-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028784-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: J. T. ROSSI EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028784-88.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
J. T. ROSSI EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE CONDICIONADA (ART. 156, §2º, I, CF). SOCIEDADE RECÉM CONSTITUÍDA. ART. 37, §2º, CTN. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação (recebida como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade) interposta pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por J. T. Rossi Empreendimentos Ltda., reconhecendo a não incidência de ITBI na integralização de imóvel ao capital social da autora, com ressalva da possibilidade de futura cobrança caso comprovada, nos três anos subsequentes, a atividade preponderante impeditiva da imunidade. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Recorrida ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, em face do Recorrente, visando afastar a exigência de ITBI incidente sobre a transferência de imóvel do sócio para o patrimônio da pessoa jurídica, a título de integralização de capital social. Sustentou fazer jus à imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF, bem como no art. 37 do CTN, por se tratar de integralização de capital e por não estar demonstrada, no momento da transferência, a preponderância de atividade vedada, incumbindo ao Município apurar essa condição nos prazos legais. Pleiteou: (i) em liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito de ITBI e a possibilidade de registro do imóvel sem recolhimento; e (ii) no mérito, o reconhecimento da não incidência do ITBI na operação e a anulação do débito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se à incidência, ou não, de ITBI sobre a transmissão do imóvel do sócio à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, à luz da imunidade condicionada do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, em cotejo com o art. 37 do CTN e com a legislação municipal de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto ao mérito, analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento. O art. 156, §2º, I, da CF estabelece imunidade de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

(5). Já o art. 37 do CTN disciplina objetivamente a aferição dessa atividade preponderante, determinando que: (i) se apure a proporção da receita operacional oriunda de operações imobiliárias nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes; e (ii) no caso de sociedades recém constituídas, a avaliação se faça com base nos três primeiros anos seguintes à aquisição.

(6). Tratando-se de integralização de imóveis no ato constitutivo da sociedade, antes do início da atividade empresarial, incide o regime do art. 37, §2º, do CTN, que condiciona a exigibilidade do ITBI à verificação, nos três anos subsequentes, de eventual atividade imobiliária preponderante, configurando hipótese de imunidade condicionada. Nesse contexto, não cabe ao Município presumir desde logo a perda do benefício nem impor ao contribuinte prova negativa de atividade futura, competindo ao Fisco demonstrar, no período legal, a ocorrência de preponderância vedada, nos termos dos §§1º e 3º do referido dispositivo.

(7). Ausente comprovação técnica de que mais de 50% da receita operacional tenha decorrido de operações imobiliárias no lapso temporal pertinente, correta a sentença ao reconhecer a não incidência atual do imposto, ressalvada expressamente a possibilidade de futura constituição do crédito tributário, caso apurada a preponderância impeditiva, em consonância com o art. 156, §2º, I, da CF e art. 37 do CTN, razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A integralização de imóvel ao capital social de sociedade recém constituída goza de imunidade tributária de ITBI, conforme art. 156, §2º, I, CF, configurando-se como imunidade condicionada, sujeita à verificação posterior da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente. 2. Nos termos do art. 37, §2º, CTN, na hipótese de sociedade recém constituída, incumbe ao Fisco demonstrar, nos três anos subsequentes à integralização, que mais de 50% da receita operacional decorreu de operações imobiliárias vedadas, não podendo o Município presumir desde logo a perda da imunidade nem impor ao contribuinte prova negativa de atividade futura. 3. Ausente comprovação técnica de preponderância de atividade imobiliária no período legal, é devida a restituição do tributo recolhido, ficando ressalvada a possibilidade de futura constituição de crédito tributário caso apurada, posteriormente, a hipótese excepcional.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)